Tribunal: TJMT
Processo: 0002055-06.2017.8.11.0014
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002055-06.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGUIMAR SILVA SOARES - CPF: 468.865.591-68 (APELADO), ANDRE LUIZ FERREIRA RICARDO - CPF: 034.624.082-40 (ADVOGADO), Edson Belido Martins (APELANTE), Narciso Leal (APELANTE), MUNICIPIO DE POXOREU (APELANTE), E.C.T( Empresa de Correio e Telegrafos (APELANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE MANSA, ININTERRUPTA E COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE 15 ANOS – ATIVIDADE PRODUTIVA DEMONSTRADA – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO OS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária, reconhecendo o domínio da parte autora sobre o imóvel objeto da lide. O apelante sustenta a ausência de comprovação dos requisitos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preencheu os requisitos para a aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária, com base na posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e no prazo superior a 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.238 do Código Civil exige, para a configuração da usucapião extraordinária, a posse mansa, ininterrupta e com animus domini por período superior a 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé.

No caso, a parte autora comprovou o exercício de posse no imóvel por mais de 15 anos, desenvolvendo atividade produtiva e mantendo o imóvel sob sua guarda, conforme demonstrado por prova testemunhal que corrobora os fatos narrados na petição inicial.

A ausência de oposição durante o período da posse reforça a mansa e pacífica ocupação do imóvel, atendendo aos requisitos necessários à usucapião extraordinária.

A sentença de procedência deve ser mantida, pois os elementos constantes nos autos comprovam o preenchimento dos pressupostos legais para a aquisição originária da propriedade. O recurso do apelante não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A usucapião extraordinária exige a posse mansa, ininterrupta, com animus domini e por período superior a 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé, conforme art. 1.238 do Código Civil.

A prova testemunhal corroborando a posse e o exercício de atividade produtiva no imóvel é suficiente para comprovar os requisitos da usucapião extraordinária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por OI S.A., contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréo (Dr. Darwin de Souza Pontes), que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 0002055-06.2017.8.11.0014, movida pelos autores\apelados,
julgou procedente

o pleito exordial, para
declarar a propriedade do imóvel objeto da matrícula imobiliária nº 3.723 do RGI da Comarca, em favor da parte autora\apelada.

Por fim, condenou os réus\apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, aduz a parte apelante que:

- não estão presentes nos autos os fundamentos ou a comprovação daquilo que, simplesmente, é narrado pelo apelado, o que demonstra a fragilidade das alegações trazidas na peça exordial;

- os documentos juntados à inicial, quais sejam: o Registro do Imóvel, matéria de Jornal local, e fotos sem data, os quais se prestam a embasar a sua pretensão, não tem qualquer valor probante e não podem ser considerados para fins de comprovação da prescrição aquisitiva pelo lapso temporal;

- a sentença é contrária a prova dos autos, uma vez que ignorou as provas por si acostadas, que contestam a condição temporal para a aquisição do imóvel pela usucapião especial, bem como
animus domini
do apelado, mas aceita a sua prova oral;

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a Ação de Usucapião.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 185093232.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge a controvérsia em examinar o direito do autor à usucapião extraordinária do imóvel urbano com a área de 472,80m2 (quatrocentos setenta dois metros e oitenta centímetros quadrados), matrícula R-01/3.723/RGI/Poxoréu.

A análise da demanda impõe a aferição do preenchimento dos requisitos autorizadores da declaração da usucapião extraordinária, uma vez que a pretensão autoral foi baseada no art. 1.238 do Código Civil, fazendo-se imperioso a análise das diretrizes nele determinadas:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado
obras ou serviços de caráter produtivo
.

Assim, em síntese, os requisitos autorizadores da usucapião extraordinária são:
1-)
o bem deve ser suscetível de ser usucapido;
2-)
o possuidor deve exercer a posse como se dono fosse, ou seja, com animus domini;
3-)
a posse deve prolongar-se pelo decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou de 10 (dez) anos, se o possuidor fizer dele sua moradia habitual, ou nele realizado
obras ou serviços de caráter produtivo
;
4-)
o autor da usucapião deve possuir o bem imóvel sem interrupção (de forma contínua) e sem oposição (de forma mansa e pacífica) e
5-)
independentemente de justo título e boa-fé.

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Analisando a prova testemunhal, verifica-se que a parte autora preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade.

As duas testemunhas compromissadas ouvidas em Juízo mencionaram o fato de que o autor\apelado adentrou no lote em estado de abandono, sendo utilizado inclusive como ponto de uso de entorpecentes, o limpou e passou a dar-lhe destinação adequada conforme a Lei, desenvolvendo até mesmo projeto social com mudas de árvores frutíferas típicas da região.

Desse modo, denota-se que as testemunhas convergem nas afirmações de que a parte autora cuidou do terreno e nele mantinham, inicialmente, comercialização de hortaliças e, atualmente, o cultivo de mudas nativas e frutíferas.

E de igual maneira as testemunhas e o depoimento pessoal do autor, de maneira uníssona, apontaram que este encontra-se há mais de 20 (vinte) anos ininterruptos na posse da área usucapienda, sem que haja registro de qualquer insurreição ou oposição por parte da demandada, o que conduz a um juízo conclusivo sobre o
animus domini
do autor sobre o imóvel em questão.

Portanto, preenchidos os requisitos para usucapião extraordinária, a sentença de procedência deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025